Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731652-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS AGRAVADO: VITAL IMPLANTES EIRELI D E S P A C H O Exclua-se o advogado da Agravada Dr. NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, OAB/DF 40.298, conforme requerido na petição de ID 50267079. Inclua-se o Dr. Pierre Tramontini, OAB/DF 16.231, como patrono da Agravada VITAL IMPLANTES EIRELI, consoante petição de ID 158198103 dos autos de origem. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator